Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-38.2021.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que absolveu o recorrido da imputação do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). A absolvição foi fundamentada na ausência de dolo específico, sob o argumento de que a conduta configuraria resistência meramente passiva.
II. Questões em discussão:
(I) Existência de materialidade e autoria do crime de resistência;
(II) Configuração do dolo na conduta do recorrido.
III. Razões de decidir:
1. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o recorrido, ao ser abordado por policiais militares, reagiu com violência à prisão, desferindo um chute no rosto de um dos agentes, causando hematoma. Tal conduta amolda-se ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, que exige oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a configuração do crime de resistência não exige que a violência empregada seja de grande intensidade ou resulte em lesão grave, bastando a utilização de força física contra o agente público executor do ato legal.
3. Os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência foram harmônicos e corroboram a dinâmica dos fatos, sendo considerados idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
4. O dolo exigido pelo tipo penal não se confunde com a intenção de lesionar o agente público, mas sim com a intenção de impedir ou dificultar a execução do ato legal, estando configurado nos autos.
5. A sentença absolutória afastou indevidamente a tipicidade da conduta, motivo pelo qual se impõe sua reforma para condenação do recorrido.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso ministerial provido para condenar o recorrido pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), fixando-se a pena em 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.
Tese firmada:
1. O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da intensidade da força empregada ou da gravidade da lesão causada ao agente público.
2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar condenação criminal.
Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 44, I; 77, II; 329.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 712710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 21/02/2022.
TJMT, AP 00055180820168110008, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJE 23/08/2021.
STJ, AgRg no AREsp 2135131/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, DJe 23/09/2024.
TJMT, TCCR – Enunciado Orientativo n. 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-38.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADARCINO MOURA RODRIGUES - CPF: 958.677.911-49 (APELADO), CLAUDENIR BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.100.361-40 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (VÍTIMA), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (ASSISTENTE), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), ROBERTO MOREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 728.660.471-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA
. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que absolveu o recorrido da imputação do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). A absolvição foi fundamentada na ausência de dolo específico, sob o argumento de que a conduta configuraria resistência meramente passiva.

II. Questões em discussão:

(
I
) Existência de materialidade e autoria do crime de resistência;

(
II
) Configuração do dolo na conduta do recorrido
.

III. Razões de decidir:

1.
O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o recorrido, ao ser abordado por policiais militares, reagiu com violência à prisão, desferindo um chute no rosto de um dos agentes, causando hematoma. Tal conduta amolda-se ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, que exige oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a configuração do crime de resistência não exige que a violência empregada seja de grande intensidade ou resulte em lesão grave, bastando a utilização de força física contra o agente público executor do ato legal.

3.
Os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência foram harmônicos e corroboram a dinâmica dos fatos, sendo considerados idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.
O dolo exigido pelo tipo penal não se confunde com a intenção de lesionar o agente público, mas sim com a intenção de impedir ou dificultar a execução do ato legal, estando configurado nos autos.

5.
A sentença absolutória afastou indevidamente a tipicidade da conduta, motivo pelo qual se impõe sua reforma para condenação do recorrido.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso ministerial provido para condenar o recorrido pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), fixando-se a pena em 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese firmada:

1.
O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da intensidade da força empregada ou da gravidade da lesão causada ao agente público.

2.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar condenação criminal.

Dispositivos legais citados:

Código Penal,
arts
. 44, I; 77, II; 329.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ
,
HC 712710/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJe
21/02/
2022;
TJMT, AP 00055180820168110008
,
Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJE 23/08/2021;
STJ
,

AgRg
no
AREsp
2135131
/
GO, Rel
.
Min
.
S
e
bastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma,
DJe
23/09/2024;
TJMT, TCCR – Enunciado Orientativo n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
, que absolveu
Adarcino
Moura Rodrigues
da acusação do delito previsto no
art. 329 do Código Penal (resistência)
.

O Ministério Público recorreu da decisão, sustentando que há provas suficientes da prática do crime de resistência ativa, haja vista que, ao ser abordado por policiais militares, o apelado teria
chutado o rosto de um dos agentes, causando hematoma
. Alega, ainda, que a conduta descrita se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, considerando que houve o uso de
violência física
contra o funcionário público executor do ato legal.

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso manifestou-se

pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

240426709
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
251008673
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO TIPO PENAL DO ARTIGO 329 DO CP. ADMISSIBILIDADE. A PROVA COLHIDA DEMONSTRA A PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que, no dia
22/10/2020
, na Cidade de
Novo São Joaquim
, o r
ecorrido
, durante abordagem policial, resistiu à prisão com violência, lesionando um policial, sendo necessário o uso de força para contê-lo
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Em 22/01/2020, por volta das 15h05m, na Empresa Energisa-MT, situada na Rua Luiza Wagner
Maéster
, centro, nesta urbe, o denunciado
Adarcino
Moura Rodrigues, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, durante abordagem policial, resistiu à prisão, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Segundo restou apurado, a equipe da polícia militar fora acionada, via 190, em razão de supostos fatos delitivos por parte do denunciado contra os funcionários da Empresa Energisa-MT, Roberto Moreira da Silva Rocha e
Claudenir
Bento de Oliveira.

Apurou-se que,
com chegada da equipe de policiais no local dos fatos, o denunciado demonstrou-se bastante alterado, com tom de voz elevado, destratando os referidos funcionários
.

Exsurge que,
os policiais militares tentaram, por diversas vezes, acalmar o denunciado, contudo sem êxito, momento em que
foi-lhe
dada voz de prisão
.

Em continuidade,
após a ordem emanada pelos agentes, ao ser algemado, o denunciado resistiu, opondo-se à execução de ato legal, sendo necessário sua imobilização sobre o solo, momento que
Adarcino
rodou um dos pés, acertando o rosto de um dos policiais, ocasionando hematoma no rosto, do lado direito
.” (denúncia - id. 240426179).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o apelado
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 240426172 - págs
. 3/4
), depoimento do
sargento da
polícia

militar
Ezio Martins de Freitas (id. 240426172 - págs. 6/7)
e
depoimento do policial militar
Wagner Gomes Ribeiro (id. 240426172 - págs. 8/9
)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial, o recorrido disse
não se lembrar de ter atingido um dos policiais militares, visto que tudo aconteceu muito rápido.

Em juízo, acrescentou que caiu no chão junto com os policiais e
que não teve intenção de machucar ninguém.

Em ambas as fases processuais
, a vítima sargento da Polícia Militar Ézio Martins de Freitas
declarou que foi acionad
o
pela empresa Energisa MT, cujos funcionários relataram a presença de um senhor bastante alterado e que os ameaçava. Durante a abordagem, o sargento e outro policial militar tentaram conter o recorrido de forma pacífica, mas não obtiveram êxito, tornando-se necessária a voz de prisão. Ao tentarem algemar o apelado, este reagiu, resistindo e desobedecendo à ordem de prisão, o que exigiu sua imobilização. Nesse momento, ao girar um dos pés, o apelado atingiu o rosto do sargento.

Nas duas
fases processuais, o
policial militar Wagner Gomes Ribeiro
relato
u
que
estavam em atendimento de uma ocorrência e,
ao tentarem algemar o apelado, este reagiu, resistindo e desobedecendo. Durante a imobilização, o apelado desferiu um chute no rosto de seu superior hierárquico.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise as provas produzidas nos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, restaram devidamente demonstradas.

O conjunto probatório é composto pelos relatos consistentes dos policiais militares Wagner Gomes Ribeiro e Ézio Martins Freitas, que atenderam à ocorrência e confirmaram a prática da infração penal pelo apelado

Adarcino
Moura Rodrigues.

As testemunhas relataram que, ao ser abordado, o apelado, que já apresentava comportamento agressivo e ameaçador contra funcionários da Energisa, resistiu ativamente à prisão, desferindo um golpe com o pé no rosto do sargento Ézio Martins Freitas, causando-lhe um
hematoma.

A sentença absolutória assentou-se na tese de que a conduta do apelado não configuraria resistência ativa, mas apenas passiva, o que afastaria o dolo necessário à tipificação do crime.

No entanto, tal interpretação se mostra dissociada da prova dos autos.

O tipo penal do artigo 329 do Código Penal exige a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, sendo inequívoco que o apelado empregou violência ao atingir fisicamente um dos policiais no momento da
imobilização.

A jurisprudência
é

uníssona
ao reconhecer que a violência não precisa ser intensa ou causar lesões graves para a configuração do delito, bastando que o agente utilize força física para impedir ou dificultar a ação dos
policiais.
Vejamos:

“
1.
(...)
.
2.

O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio". Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e
o agente opõe-se à execução do ato
. 3
. (...)
. (STJ - HC: 712710 SP 2021/0397996-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)”

“(...). O crime de resistência, trata-se de crime formal, não sendo necessário que o agente consiga alcançar o resultado pretendido, qual seja, a não realização do ato legal, para sua configuração.
Ele se caracteriza com a simples prática da violência ou ameaça
, e, caso o agente público deixe de executar o ato legal, responderá o responsável pelo delito em sua forma qualificada. (TJ-MT 00055180820168110008 MT, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)”

Os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e corroboram a versão ministerial, sendo importante ressaltar que os testemunhos de policiais, quando harmônicos e convergentes com o restante da prova, são idôneos para sustentar a
condenação.

Corroborando esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, editou o Enunciado n. 8, firmando o entendimento sobre o tema neste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

O próprio r
ecorrido
, ao ser interrogado, não negou a ocorrência dos fatos, limitando-se a afirmar que estava sob efeito de álcool e que não teve intenção de agredir os
policiais.

Contudo, o dolo exigido pelo tipo penal não é o de causar lesão, mas o de se opor à execução do ato legal mediante violência, sendo desnecessário perquirir sobre eventual intenção específica de machucar os agentes públicos.

Dessa forma, ante a robustez do acervo probatório, a reforma da sentença absolutória se impõe, com a consequente condenação do apelado pelo crime de resistência, nos termos do artigo 329 do Código Penal.

Diante do exposto, passo a dosimetria da pena do recorrido.

1 – Primeira fase
– Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do recorrido, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é inerente ao tipo penal
infringido
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, deve ser valorado negativamente. V
erifico que o apelado
tem
um executivo de pena sob a numeração
2000175-60.2023.8.11.0037
em seu desfavor, ainda aguardando início de cumprimento
, pela prática do crime descrito no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro
.
Registro que deixarei de levá-lo em conta na reincidência pelo fato de que o trânsito em julgado ocorreu posterior aos fatos deste processo.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido.

No que tange às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Considerando que apenas uma circunstância
judicial foi valorada negativamente, aplico a fração de 1/6 sobre
o mínimo legal da pena do delito, assim,
fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de detenção.

2 – Segunda fase
– Circunstâncias legais
(artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Não existem.

3 – Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal):

Inexiste causa de aumento e/ou diminuição da pena.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto,
com
fulcro no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais.

No caso dos autos, o recorrido não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com vio
lência, nos termos do artigo 44, I, do CP.

Quanto a suspensão condicional da pena,
também não estão
preenchidos
os requisitos para a concessão dessa benesse, em virtude da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 2. Conforme a interpretação conferida por esta Corte Superior ao art. 77, II, do Código Penal,
a presença de circunstância judicial desfavorável impede a suspensão condicional da pena
. Precedentes. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2135131 GO 2022/0161524-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2024)”

Nestes termos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
, para condenar o recorrido
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025